Tribunal: TJBA
Processo: 8015806-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015806-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

AGRAVADO: UBIRATAN SANTANA JUNIOR

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA ADMINISTRAÇÃO PARA REVOGAR A LIMINAR DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO E SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DO TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE NÃO CONVOLAM, AUTOMATICAMENTE, A MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES.
IM
PROVIMENTO DO
RECURSO
.

Candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital é detentor, em regra, de mera expectativa de direito à nomeação.

A convolação da expectativa em direito subjetivo exige a demonstração de situações excepcionais, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), entre elas a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A alegação de preterição decorrente da contratação de mão de obra terceirizada demanda prova inequívoca, a cargo do candidato, de que as contratações precárias ocorreram para o preenchimento de vagas efetivas, relativas ao mesmo cargo e na mesma localidade para a qual foi aprovado.

Na ausência de comprovação cabal da preterição, não há que se falar em ilegalidade na decisão que indefere o pleito de nomeação, prevalecendo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Manutenção da decisão monocrática que, em linha com a jurisprudência consolidada, deu provimento ao Agravo de Instrumento da EMBASA para revogar a tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.